Tribunal: TJSP
Processo: 2144099-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Taxa de juros remuneratórios não excessiva e de acordo com as balizas do mercado. CCB a contemplar expressamente a capitalização, inclusive a viabilizar a identificação da sua taxa diária. Possibilidade. Teoria do duodécuplo. Súms. 539 e 541 do STJ. Contrato de adesão que não é, per se, abusivo. A eventual abusividade de encargos

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Taxa de juros remuneratórios não excessiva e de acordo com as balizas do mercado. CCB a contemplar expressamente a capitalização, inclusive a viabilizar a identificação da sua taxa diária. Possibilidade. Teoria do duodécuplo. Súms. 539 e 541 do STJ. Contrato de adesão que não é, per se, abusivo. A eventual abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço declarado pelo devedor quando do ajuste e recebida por terceiro. Suficiência. Tema repetitivo 1132 do STJ a dispensar a prova do recebimento nessas circunstâncias, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Mora configurada. Hipótese em que não se pode transformar a distribuição da justiça em jogo de azar, a converter o resultado de um processo em loteria, fazendo com que certa tese jurídica receba tratamentos diferentes na mesma Corte, ao sabor da composição de cada turma e a depender dos números sorteados. Recurso desprovido.